Tribunal: TJMT
Processo: 0000490-69.2014.8.11.0092
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000490-69.2014.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), KARINA RICHTER - CPF: 797.582.589-15 (ADVOGADO), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), THAIRIM COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 16.751.879/0001-43 (APELADO), BRAS DE ESPIRITO NETO - CPF: 077.670.538-57 (APELADO), THAIRON RODRIGO DE ESPIRITO - CPF: 367.545.718-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO ROTATIVO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APARENTE EQUÍVOCO – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Consoante o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de se reconhecer a prescrição, assegurar à exequente o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que se manifeste sobre o lapso prescricional e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000490-69.2014.8.11.0092

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

APELADOS:

THAIRIM COMERCIO DE SOM E ACESSÓRIOS LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT,
Dra. Marina Dantas Pereira
, lançada nos autos da Ação Monitória n. 0000490-69.2014.8.11.0092
,
ajuizada em face de
THAIRIM COMERCIO DE SOM E ACESSÓRIOS LTDA, THAIRON RODRIGO DE ESPIRITO
e
BRAS DE ESPIRITO NETO
, que acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da citação edilícia, bem como julgar extinto a presente execução, em razão da prescrição intercorrente, sem ônus para a exequente, em razão do princípio da causalidade, nos termos do art. 924, V do CPC.

Todavia, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, referente ao acolhimento da exceção de pré-executividade, no importe de 10% sob o valor da causa, nos termos do §2º, do art. 85 do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
desde o ano de 2.014, a Requerente realizou todas as diligências possíveis para que fossem localizados os Requeridos de forma pessoal para citação
” (sic), sendo que restou certificado que em diligência pelo Oficial de Justiça que os réus haviam se mudado para o Estado de São Paulo, sem precisão de endereço.

Aduz que “
fora indicado o endereço dos Réus de São Paulo, localizado pela Autora, cujos avisos de recebimento retornaram sem que fosse possível realizar as citações
” (sic).

Aponta que “
Houve o noticiamento nos autos, do endereço correto dos Requeridos, consoante Fls. 82, neste sentido, novas Cartas foram expedidas e encaminhadas, e retornaram todas sem atendimento à finalidade
” (sic), entretanto, os requeridos não mais residiam nos endereços noticiados pelo réu Thairon Rodrigo.

Menciona que “
a Requerente informou mais um endereço que conseguiu encontrar dos Requeridos, e as correspondências (Fls. 104/105) retornaram com a informação mudou-se
” (sic).

Assevera que “
requereu diligência de localização de endereço ao Judiciário, via Infojud, porém foi indeferido tal requerimento
” (sic), em contrapartida, indicou outro endereço, todavia, “
os avisos de recebimento de Fls. 114/116 também retornaram sem cumprimento da finalidade
” (sic).

Diante disso, defende que pugnou pela citação por edital, que foi deferido. Posteriormente, “
foi prolatada sentença que constituiu de pleno direito o título executivo extrajudicial, convertendo o em mandado executivo
” (sic).

Informa que os requeridos foram intimados para cumprir a sentença, de forma que “
requereu no que fosse nomeado Curador Especial aos Executados
” (sic).

Anuncia que “
a Defensoria Pública apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
” (sic), que alegou que não foi intimada para manifestar-se antes da sentença, sobrevindo a sentença extintiva.

Explana acerca da “
impossibilidade de prolação de decisões surpresa, sem oitiva prévia de uma das partes, ainda que se trate de matéria que pode ser reconhecida de ofício
” (sic).

Relata que o “
espelho processual abaixo colacionado comprova que SEQUER houve intimação da Exequente para se manifestar acerca da petição de Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Curador Especial
” (sic).

Descreve que “
o Julgador julgou de forma totalmente incabível, proferindo sentença de extinção por prescrição intercorrente EM PROCESSO QUE JAMAIS HOUVE UMA ÚNICA SUSPENSÃO
” (sic).

Sustenta que “
não há o que se falar em extinção da demanda, devendo a r. Sentença cassada/desconstituída, afim de que seja declarada a não configuração da prescrição intercorrente, prosseguindo a execução de forma regular na fase de intimação dos Executados para cumprirem a sentença
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 170854651).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que citação por edital foi adequadamente anulada pela magistrada de primeiro grau, sendo que a recorrente não esgotou todos os meios no sentido de localizar o devedor para fins de prosseguimento do feito executivo e transcorrido o prazo quinquenal que tenha havido a incidência de qualquer causa interruptiva do lapso prescricional, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que o

feito tramita desde 2014 (Id. 170854656).

O preparo foi recolhido (Id. 170854653).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, nota-se que embora a magistrada singular tenha reconhecida a prescrição intercorrente, constata-se que a questão se amolda ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, razão pela qual importante tecer alguns apontamentos que ocorreram no transcurso do processo.

Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
em face de
THAIRIM COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA, THAIRON RODRIGO DE ESPIRITO
e
BRAS DE ESPIRITO NETO
, almejando
o adimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº B632418 – Cheque Empresarial de Crédito Rotativo, com limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja proposta de admissão tinha como vencimento final a data de 29/04/2014 (id. 170854185 - Pág. 39).

Sabe-se que é de cinco anos o prazo para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, consoante art. 206, § 5º, I, do CC vigente, litteris:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Dessa forma, considerando que o vencimento da obrigação ocorreu em
29/04/2014
, a exequente teria até
29/04/2019
para ajuizar a presente ação.

No caso dos autos, tem-se que o feito foi protocolizado em
07/05/2014
(id. 170854185 - Pág. 7), portanto, dentro do quinquídio legal.

Ocorre que a citação válida interrompe a prescrição, desde que realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, consoante dispositivo,
litteris
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º Incumbe ao autor adotar,
no prazo de 10 (dez) dias
, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.”

Em consulta dos autos, nota-se que o demandado Thairon Rodrigo de Espírito compareceu espontaneamente nos autos em
22/02/2016
, indicando, inclusive seu endereço, sendo certo que neste período ainda não havia transcorrido o prazo prescricional.

Sabe-se que ocorrida a citação válida do devedor solidário dentro do prazo prescricional, a interrupção alcança o devedor principal, nos termos do art. 204, § 1º do CC.

Entretanto, em que pese a recorrente tenha postulado pelo reconhecimento da citação do Sr. Thairon, em razão do seu comparecimento espontâneo (id. 170854186 - Pág. 17), tal fato passou despercebido nos autos, haja vista que posteriormente a mesma postulou pela pesquisa de endereço pelos sistemas disponíveis pelo Poder Judiciário (id. 170854186 - Pág. 31), que foi indeferido.

Posteriormente, a apelante indicou outros endereços, cujas diligências restaram infrutíferas, de forma que foi deferida a citação por edital (id. 170854186 - Pág. 47).

Entretanto, em que pese o reconhecimento da prescrição à pretensão executiva, denota-se que a exequente, ora apelante, não foi intimada para manifestar-se anteriormente ao
decisum
, o que viola o princípio da não surpresa.

Isso porque, o artigo 10 do Código de Processo Civil, inseriu no contraditório a garantia da não surpresa, que impõe ao Julgador o dever de provocar o debate antes da tomada de decisão, mesmo em matérias que podem ser conhecidas de ofício, confira:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Inclusive, nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.628.094/TO, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.
1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 16/03/1994, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/05/2016 e concluso ao gabinete em 21/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a necessidade de prévia intimação do credor-exequente, quando suspensa a execução, antes de o juiz pronunciar a prescrição intercorrente. 3. A Terceira Turma, valendo-se, por analogia, do que prevê o art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80, firmou a tese de que, na ausência de bens penhoráveis do executado, e não tendo o juiz fixado outro prazo, a execução se suspende por 1 ano, findo o qual se inicia a contagem do prazo prescricional, nos termos da súm. 150/STF 4. Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Precedentes da Terceira Turma. 5. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ REsp 1628094/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)

No mesmo trilhar, são os precedentes deste Sodalício:

“AÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ARQUIVAMENTO - INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
Ainda que a prescrição intercorrente seja reconhecível de ofício, é indispensável a intimação da parte exequente para se manifestar acerca de possíveis fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.
In casu, comprovada a intimação, não há que se falar em nulidade. Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.”
(N.U 0039288-29.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NÃO INCIDENTE – DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DECISÃO SURPRESA
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Como evidenciado nos autos e de acordo com a tese recursal do apelante, houve contribuição da máquina judiciária para demora, de acordo com a prática dos atos processuais, que alguns levaram anos para serem apreciados os pedidos da parte, bem como os cumprimentos dos atos.
Cediço que antes do reconhecimento de ofício da prescrição, é necessária a intimação da parte para manifestação para se evitar decisão surpresa, bem como a intimação pessoal da parte acerca da possibilidade de extinção do feito
.”
(TJ-MT 00028279620138110017 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DECLARADA DE OFÍCIO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA
E INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1604412/SC ficou definido pelo STJ que, para a declaração da prescrição intercorrente,
o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, não para que dê andamento ao feito, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, bem como para evitar a decisão surpresa
, o que não foi observado pelo Julgador a quo, sendo, de rigor, a cassação da decisão sentencial.”
(N.U 0038638-45.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim sendo, em observância ao princípio da não surpresa, deve ser assegurado à apelante o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que, antes de proferida a sentença, manifeste-se acerca da prescrição e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que se permita o exercício do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023